Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PROCESSO CIVIL. MANDADO ENTREGUE NA PORTARIA DO EDIFÍCIO. MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELOS RÉUS NO TERMO DE ACORDO E NA PROCURAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INVIABILIDADE. PAGAMENTO DE FRANQUIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MINORADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetua o recolhimento do preparo. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
3. Se foram expedidos dois mandados, de citação e intimação (ID 61441367 e 61441368), devidamente entregues na portaria do edifício, cujo endereço foi informado pelos próprios requeridos (ID 61441379 e 61441380) e se a recorrente não faz prova de que a pessoa que recebeu o AR não faz parte do quadro de funcionários do prédio, os atos de comunicação são válidos. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
4. Inoportuno o pedido de declaração de trânsito em julgado para o corréu que não recorreu, se por meio do recurso apresentado pela outra ré, a matéria foi devolvida para apreciação da Turma Recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Não se admite, ante o princípio da especialidade, recurso adesivo, no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais. Recurso adesivo do autor não conhecido.
6. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme art. 20, da Lei 9.099/1995.
7. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
8. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: "(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância". (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
9. Inexistindo nos autos elementos que infirmem as alegações da parte autora, deve ser acolhida a dinâmica da colisão descrita na inicial.
10. A despeito disso, os prejuízos alegados devem ser decorrência lógica e direta do evento danoso. Acionado o seguro para o reparo dos danos, no tocante ao veículo, devido apenas o ressarcimento do valor da franquia (R$ 2.139,00 – ID 61440657).
11. Se a seguradora, após a liquidação do seguro, promove o reparo dos danos decorrentes do sinistro, devem ser excluídos do quantum as notas fiscais e recibos de serviços estranhos à colisão, cujas avarias estão demonstradas pelas imagens de ID 61440653 -pag. 5/8.
12. Sentença reformada para reduzir o dano material para R$ 2.139,00 (dois mil, cento e trinta e nove reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
13. Recurso adesivo do autor não conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso da ré Idenilde conhecido. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Relatório em separado.
14. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.